Tribunal: TJSP
Processo: 1501431-79.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no

Ementa:
Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.

Pena – Dosimetria – Continuidade delitiva – Fração aplicada de acordo com tabela adotada pelo Supremo Tribunal Federal – Entendimento
Tem prevalecido o entendimento de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento de continuidade delitiva deve ser estabelecida consoante tabela adotada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 470: a) 02 crimes, o aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de 2/3.